Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-72.2010.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003675-72.2010.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM:
REDENÇÃO/PA
APELANTE:
RODRIGO QUEIROZ DA SILVA
REPRESENTANTE:
MARCELO DELLA CORTE LEITE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA DO CRIME CONTINUADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:
1. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR DE 7 (SETE) ANOS 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA DO CRIME CONTINUADO. 2. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. 3. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. 4. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE VERIFICA EM 6 (SEIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO III, ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
2. COM EFEITO, TRANSCORRIDO LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (14/01/2010), E A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (28/06/2017) TORNA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, NOS MOLDES DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, ante a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003675-72.2010.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM:
REDENÇÃO/PA
APELANTE:
RODRIGO QUEIROZ DA SILVA
REPRESENTANTE:
MARCELO DELLA CORTE LEITE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Rodrigo Queiroz da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Redenção - PA
(fls. 163-171), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou a pena de
7 (sete) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-06), que no dia
06 de outubro de 2009
, por volta das 21h40min, na ¿Praça da Bíblia¿, área urbana do município de Redenção/PA, os acusados UIismar Machado Lemes e Rodrigo Queiroz da Silva, acompanhados da adolescente J. de S. S., em concurso de pessoas, mediante grave ameaça simulando estar em posse de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular marca NOKIA, além da carteira contendo documentos pessoais da vítima Wanderson André Martins Barros.

Consta ainda na exordial acusatória, que na data e horário acima declinados, os acusados (Rodrigo como condutor e Ulismar como garupa) e a adolescente Joyce (posicionada no meio dos dois) estavam transitando numa motocicleta CG Titan 150, cor vermelha. Ao encontrarem a vítima, Ulismar saltou da garupa da moto e, dando a entender que portava uma arma de fogo, anunciou o assalto a vítima Wanderson, enquanto Rodrigo e Joyce pararam um pouco a frente para dar cobertura ao roubo. Após a subtração dos pertences da vítima, os acusados empreenderam fuga.

Após a ocorrência dos fatos, por volta das 22h00min, Ulismar, Rodrigo e Joyce, com o mesmo
modus operandi
, subtraíram 01 (um) aparelho celular Sony Ericsson W200, de Henrique Ribeiro da Silva.

Em seguida, às 22h15min, às proximidades da Escola Professor Dias, localizada no Setort Capuava, Ulismar, Rodrigo e Joyce subtraíram R$ 50,00 (cinquenta reais) de Zimário da Silva Veloso, o qual também foi agredido com socos e chutes por Ulismar.

Insatisfeitos com a pilhagem, por volta das 23h00min, os acusados abordaram a vítima Claudia Cirilo Campos e seu irmão Ildeci Campos da Silva. Procedendo da mesma forma, Ulismar saltou da garupa da moto e anunciou o assalto, exigindo que Claudia lhe entregasse a bolsa e a chave da moto. Quanto a Ildeci, Ulismar exigiu a entrega do celular, dinheiro e documentos. Ulismar chegou a encostar Ildeci contra a parede e enfiar a mão no seu bolso para apanhar o celular. Nesse interim, Rodrigo também saltou da moto e aproximou-se para auxiliar Ulismar.

Logo após, a vítima Claudia começou a gritar, fazendo com que os acusados retornassem a sua motocicleta para empreender fuga. Contudo, a vítima Ildeci correu atrás dos acusados e conseguiu derrubar Ulismar. A acusada Joyce desceu da moto e empreendeu fuga a pé, enquanto o acusado Rodrigo conseguiu evadir-se do local com a moto. Continuamente, houve aglomeração de populares, os quais detiveram Ulismar e acionaram a Polícia Militar para conduzi-lo. Após a realização de diligências, os policiais identificaram a adolescente Joyce, a qual informou que o condutor da moto era Rodrigo. Na manhã seguinte, Rodrigo foi localizado e preso de posse dos aparelhos celulares roubados de Ildeci, Wanderson e Henrique.

Aduziu a peça vestibular que todas as vítimas reconheceram os acusados Ulismar Machado Lemes e Rodrigo Queiroz da Silva como sendo os autores dos roubos perpetrados no dia 06 de outubro de 2009.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Recebimento da denúncia
em
14 de janeiro de 2010
, fls. 68-69.

Defesa Preliminar, fls. 104-107.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 112-114, 129-135, 141, 145-146, 151-152.

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 151-152.

Alegações Finais da Defesa, fls. 154-162.

Sentença condenatória
proferida em
26 de janeiro de 2017
, fls. 163-171.

Recurso de apelação interposto em 07 de setembro de 2017, fls. 172.

Em suas
razões recursais
(fls. 175-187), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a exclusão da causa de aumento do crime continuado, prevista no artigo 71 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 189-198), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 206-211), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Rodrigo Queiroz da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Redenção - PA
(fls. 163-171), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou a pena de
7 (sete) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 175-187), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a exclusão da causa de aumento do crime continuado, prevista no artigo 71 do Código Penal.

Havendo questão preliminar ao mérito recursal, passo a analisá-la.
1.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

Segundo o magistério de
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal, Parte Geral. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. P. 716):
¿
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data de recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
¿.

Na hipótese em análise, o ora apelante
Rodrigo Queiroz da Silva
foi condenado à pena de
7 (sete) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
24 (vinte quatro) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do cri
me de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na forma do crime continuado
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

Dada a publicação da sentença, sem interposição de recurso pela acusação, deve a contagem prescricional ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o art
igo 110, §1º, do Código Penal
: ¿
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
¿.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 7 (sete) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoal na forma do crime continuado, verifica-se o prazo prescricional de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
: ¿
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
¿

Todavia, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo recursal pela metade, por ser, ao tempo do ocorrido, menor de 21 anos de idade, consoante preconiza o
artigo 115, do Código Penal
: ¿
são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
¿.

Destarte, considerando que entre a
data do recebimento da denúncia
(14/01/2010 - fls. 68-69), e a
data de publicação da sentença condenatória
(28/06/2017 - fls. 171, verso), transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional
de
6 (seis) anos
, dever ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
-
Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo no recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB. -
Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, cabe à instância revisora, em preliminar de ofício, declarar extinga a punibilidade
.
(TJ/MG - APR: 10431110004444001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB
.
(TJ/PA - APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifei
DIREITO PENAL. DESCAMINHO E CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENAS MANTIDAS.

1.
A prescrição, depois do decreto condenatório com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal). 2. Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). 3. Réus Jeison e Maycon, com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, prazo prescricional reduzido em metade (artigo 115, do Código Penal). 4. Tendo o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, resta extinta a punibilidade dos apelantes (...), restando prejudicado o julgamento do apelo
.
(...). (TRF-4 - ACR: 50005698320144047013 PR, Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 17/07/2019, Publicação: 18/07/2019).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
julgo-o prejudicado
, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de roubo majorado circunstanciado pelo concurso de pessoas na forma do crime continuado
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém - PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora